Tribunal: STF
Processo: RE 1452689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Centro Trasmontano de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE, LIMITAÇÃO À QUIMIOTERAPIA. Cláusula abusiva que deve ser afastada. Direito à saúde. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos II, XVII, XVIII e XXXVI, e 195, § 5º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a Recorrida não adaptou seu contrato de plano de saúde aos ditames da nova lei, apesar dos Avisos de Recebimento enviados à mesma em duas oportunidades, incentivando os associados a adaptarem o contrato à nova Lei nº 9.656/98, mas quedou-se inerte a Recorrida, preferindo o contrato anterior, mesmo quando lhe oferecida oportunidade para a migração”.



    Alega que, “considerando que a Lei nº 9.656/98 não tem nenhum dispositivo que determina a aplicação retroativa de seus dispositivos a contratos firmado anteriormente à sua vigência, tem-se que o V. Acórdão, ao aplicar retroativamente a referida lei, afrontou o art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88, quando este proíbe a afronta ao ato jurídico perfeito”.



    Assevera que “é confesso e incontroverso nos autos que o Recorrente não afrontou suas disposições estatutárias, sendo assim confesso e incontroverso que a negativa de cobertura se deu em estrita obediência ao disposto no estatuto social do Recorrente e, assim, conforme o contrato firmado entre as partes, razão pela qual deverá ser reformado o V. Acórdão para que a ação seja julgada totalmente improcedente”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 31/10/2014, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 123. 



    Em 27/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 948.634/RS, feito paradigma do Tema nº 123, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Plano de saúde. Reexame do recurso. Expressa prescrição médica para procedimento de quimioterapia. Negativa de cobertura das respectivas despesas. Sentença de procedência do pedido inicial. Acórdão prolatado pelo qual, inicialmente, se negou provimento ao recurso de apelação da ré, em virtude de conduta abusiva de sua parte. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado a seu regime. Interposição de Recurso Extraordinário que culminou em devolução ao colegiado para reapreciação da controvérsia em observância aos parâmetros traçados no julgamento do Tema n. 123 pelo C. Supremo Tribunal Federal. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Lei n. 9.656/98 somente se aplica aos contratos celebrados após sua vigência ou adaptados às suas disposições. Inexistência, entretanto, de necessidade de reexame haja vista o colegiado, no julgamento anterior, ter adotado as normas do CDC como único fundamento, sendo indiferente, para este caso, o entendimento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta E. Corte. 



    Improvimento do recurso mantido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Relações como a tratada nesse autos estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa o atendimento das necessidades dos consumidores. Para tanto, elenca princípios a serem observados nas relações consumeristas, dentre as quais o de equidade e equilíbrio nas relações de consumo e de proteção contra cláusulas abusivas.



    O fato da ré ser entidade beneficente, sem fins lucrativos, não afasta a verdade de que as partes protagonizam relação de consumo, formada de um lado por um fornecedor de serviços de saúde, que é a Transmontano, e de outro um consumidor, destinatário final do serviço. Esse posicionamento tem sido acolhido reiteradamente na jurisprudência:



    (...)



    No caso dos autos, o objeto do contrato é prestação de serviços médicos e hospitalares, consoante os documentos carreados (fls. 13/18), de modo que qualquer manobra do fornecedor que vise impedir sua execução deve ser reconhecida como abusiva e, portanto, passível de anulação.



    É o caso da cláusula limitativa do número de sessões de quimioterapia ao paciente, bem reconhecida como abusiva na r. decisão guerreada. (...).”



    Já em sede de juízo de retratação, o Tribunal a quo assim consignou: 



    “O V. Acórdão não comporta modificação. Ao examinar o seu teor, constata-se, inicialmente, a desconsideração do argumento da ré de que o autor teria aderido a um estatuto e não celebrado um contrato submetido à legislação consumerista. Isso porque, as partes protagonizaram relação de consumo, formada de um lado por um fornecedor de serviços de saúde, que é a Transmontano, e de outro um consumidor, destinatário final do serviço (fls. 346). 



    Em função do reconhecimento da submissão da relação estabelecida entre as partes ao CDC, esta C. Câmara expressamente consignou que qualquer manobra do fornecer que vise impedir a prestação de serviços médicos e hospitalares deve ser reconhecida como abusiva e, portanto, passível de anulação, como é caso de cláusula limitativa de número de sessões de quimioterapia (fls. 347). 



    Além destes, não há outra fundamentação, no que tange ao mérito, pela qual se sustentou os desprovimentos dos recursos das rés.



    Por sua vez, a tese fixada no tema 123 pelo C. Supremo Tribunal Federal em 20/10/2020, sob o rito de repercussão geral, foi a seguinte: as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    Diante desta tese e do teor do acórdão, conclui-se pela desnecessidade de qualquer alteração do julgamento anterior haja vista o colegiado ter adotado as normas do CDC como único fundamento, sendo indiferente, para este caso, o entendimento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal.”



    Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva do recorrente amparado, unicamente, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.



    Nesse contexto, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente